Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-94.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003258-94.2020.8.11.0041
APELANTE: PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – NULIDADE DA SENTENÇA – OMISSÃO SOBRE QUESTÕES ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Não é nula a sentença que aprecia todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito (entendimento da Segunda Seção do STJ).
Deve ser mantida a taxa de juros cobrada se não demonstrado que é divergente da convencionada na avença.
Apelação em Ação de Busca e Apreensão cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.
Nos termos da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Ação Reconvencional, como preconizado também no artigo 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR a parte Requerida/Reconvinte nas custas processuais no pedido reconvencional, e no pagamento da verba honorária os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
CONDENO ainda a Requerida PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço” (destaques originais).
A apelante se insurge contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Suscita preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de que não foi analisado o suposto abuso praticado no contrato.
No mérito, argui que a apreensão do veículo é imotivada, pois já teria quitado aproximadamente 83,26% do total devido, o que configuraria o adimplemento substancial.
Diz também que os juros mensais foram pactuados em 2,37% e incidiram em 2,45%.
Contrarrazões no ID 80940983.
É o relatório.
Conforme entendimento do STJ, para concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).
Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do postulante (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).
Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão da justiça gratuita.
Assim, defiro o benefício da gratuidade à apelante.
Em preliminar, suscita a nulidade da sentença sob o fundamento de que não foi apreciado o suposto abuso praticado no contrato.
Todavia, não se verifica no caso essa situação e, sobre essa questão, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, págs. 806 e 810):
“Na fundamentação, o juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que chegará no dispositivo. (...) Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente, o juiz não é obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento de defesa.
O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 549.852/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 07.10.2014, Dje 14.10.2014; STJ, 3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1.353.405/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.04.2013, Dje 05.04.2013)”.
Rejeito a preliminar.
Aponta também o adimplemento substancial, visto que já quitou 83,26% do total devido.
Essa teoria vinha sendo utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.
Isso porque, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão do ajuste (art. 475 do CC). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa hipótese os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados.
Esse entendimento já foi amplamente adotado pelo STJ e pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara.
Contudo, a Segunda Seção do STJ, consolidou entendimento pela inaplicabilidade nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente (...)” (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ acórdão ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).
Por fim, os cálculos apresentados pela apelante não demonstram a alegada discordância entre a taxa de juros pactuada e a aplicada, sobretudo porque a diferença apontada foi irrisória, de modo que pode facilmente ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou parcial provimento ao Recurso reformando a sentença para conceder o benefício da gratuidade à apelante.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator